Tribunal: TJBA
Processo: 0002456-28.2010.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002456-28.2010.8.05.0172

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALMEIDA ALVES e outros (2)

Advogado(s): SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, IGOR GIUBERTI PINTO, ANTONIO CARLOS DA SILVA PINTO JUNIOR, JULIANO HAMADA

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s):KARINE BERNARDO MAZZARIM BARRETO, JULDEAN MARQUES MAMONA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 8º DA LEI 11.442/2007 C/C 932 E 927, AMBOS DO CC. NÃO COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. MOTORISTA QUE AFIRMOU, EM SUA OITIVA, QUE AVISTOU AS CRIANÇAS CORRENDO NA PISTA. DÚVIDA DA PARTE AUTORA EM ATRAVESSAR A PISTA. OCORRÊNCIA DA CULPA CONCORRENTE. ACIDENTE QUE OCASIONOU OTORRAGIA E DIPLOPIA, ALÉM DE DIFICULDADE DE DEAMBULAÇÃO, FRATURA DA BASE DO CRÂNIO E ESTRABISMO TRAUMÁTICO. PARALISIA IV RENO A DIREITA TRAUMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE FREQUENTAR A ESCOLA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação contra sentença (
ID. 29935034
) que julgou improcedentes os pedidos da vestibular alusivos ao reconhecimento da responsabilidade civil da Apelada, em virtude do atropelamento do Autor quando este atravessava a Rodovia BA 001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acidente foi causado exclusivamente por culpa da vítima ou se houve culpa concorrente do motorista/preposto da Apelada; (ii) verificar o cabimento da condenação da Apelada ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia cinge-se à análise da existência de responsabilidade civil da Apelada pelo acidente ocasionado e, por conseguinte, do dever de reparar os danos materiais e morais sofridos pelo Apelante.

4. De logo, registro que a legislação aplicável a espécie é o caput do art. 8º da Lei 11.442/2007 c/c o art. 932 do CC, que versam sobre a responsabilidade pelo fato de terceiro, responsabilizando o empregador pelos atos dos seus prepostos de forma objetiva.

5. Isto porque, conforme a declaração do motorista da Apelada prestada no Relatório de Acidente de Trânsito n°. 08/2010, do Batalhão da Polícia Rodoviária - PM-BA - DER-BA
(ID. 29934977
), o mesmo estava a serviço da Suzano Papel e Celulose, realizando o transporte de seus funcionários da cidade de Mucuri até a fábrica da empresa”. Logo, não se traduz em acidente de consumo, não incidindo, portanto, o art. 17 da Lei nº 8.078/90.

6. Após análise do acervo probatório trazido aos autos, não vislumbro que a empresa logrou êxito em demonstrar que o acidente deu-se em razão de
culpa exclusiva
da vítima, sem concorrência da culpa do motorista da empresa ora apelada.

7. Outrossim, tenho que o Apelante conseguiu demonstrar a conduta da Apelada, o nexo de causalidade e o resultado : pressupostos para a sua responsabilização civil
(ID. 29934977).

8. O depoimento pessoal do motorista e preposto da Apelada, Sr. RUTENIS SOUZA DA SILVA,
(ID. 29935004, pág. 7)
foi no sentido de que: “
Chegou a ver a criança antes do atropelamento
,
assim como as outras duas crianças que conseguiram atravessar a pista logo antes da ocorrência do acidente”. Nosso destaque. O motorista declarou ainda que tinha ciência de que estava conduzindo o ônibus da Apelada em área urbana da BA 001, em local onde constam edificações voltadas para o comércio local, de onde infere-se que era previsível o fluxo de pedestres ali.

9. As informações trazidas nos depoimentos das testemunhas na audiência de instrução
(ID. 29935004)
demonstraram que o motorista concorreu para o fato que deu ensejo aos danos alegados a vítima, não sendo o acidente resultado de culpa exclusiva da vítima.

10. É relevante pontuar que a redução da velocidade imposta pela existência de quebra-molas em áreas urbanas permite aos motoristas maior atenção ao possível fluxo de pedestres, o que, no caso, favoreceu que a Apelada percebesse a movimentação de crianças ao redor da pista de rolamento, próximas ao comércio local.

11. A análise das provas
(ID. 29935004)
conduz também a conclusão de que, antes do sinistro, era possível perceber que a terceira criança permaneceu em dúvida se atravessava ou não a pista, versão que

contrapõe a premissa de que a travessia do infante ocorreu tão subitamente que fulminou qualquer possibilidade de evitar o acidente.

12.
Ademais, como afirmado pelo próprio motorista, as crianças foram avistadas correndo na beira da pista, fato que por si só impõe redobrada atenção e cautela do motorista que, identificando situação de risco, deveria além de reduzir a velocidade, também observar as regras de direção defensiva.

13. Outrossim, os elementos antepostos afastam a tese da culpa exclusiva da vítima, de modo que deve ser reformada a sentença primeva no sentido do reconhecimento da culpa concorrente do Apelante, que deverá igualmente suportar os danos decorrentes do fato ilícito, na proporção da sua contribuição para a ocorrência dos danos.

14. Com efeito, através dos relatórios e receituários médicos anexados à Petição Inicial
(ID. 29934977)
, vê-se que restam comprovados a ofensa à integridade corpórea do Apelante, porquanto sofrera "otorragia e diplepia e dificuldade para deambulação", bem como fratura da base do crânio e estrabismo traumático
(ID. 29934977 - fls. 24)
.

15. Além disso, verifico que o Apelante, como consequência do atropelamento, teve paralisia IV Reno à direita traumática, com recomendação de não frequentar as aulas temporariamente
(ID. 29934977 – fls. 28).

16. Constatada a corresponsabilidade das empresas, impõe-se o acolhimento do pedido referente a reparação moral requerida, haja vista a inarredável conclusão de que os incontroversos danos de ordem física (relatórios e receituários médicos anexados à Petição Inicial-
ID
.
29934977-
comprovam

"otorragia e diplopia e dificuldade para deambulação", bem como fratura da base do crânio e estrabismo traumático (
ID
.
29934977 - fls. 2
4), repercutiram também no aspecto moral.

17. O dano extrapatrimonial, portanto, é inegável, vez que o atropelamento resultou além da dor física, abalo emocional da vítima, que teve que ser levada ao hospital, permanecer internada e, após a alta hospitalar, necessitou de acompanhamento médico e afastamento das atividades escolares por tempo indeterminado.

18. Assim, devida é a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porquanto se tratar de montante proporcional e razoável, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como ao pagamento de R$ 633,13 (Seiscentos e trinta e três reais e treze centavos), referente aos danos materiais, conforme nos documentos de
ID. 29934977
, fls. 19-21 e
ID.
29
934978
, fls. 7,9 e 10.

19. Em arremate, em relação aos honorários sucumbenciais, verifico que o resultado do recurso autoriza o redimensionamento das verbas de sucumbência, pelo que inverto o ônus sucumbencial para condenar o Apelado no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes na razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil objetiva do empregador (art. 932, III, CC) aplica-se ao transporte rodoviário de pessoas por força da Teoria do Risco Criado, devendo ser comprovada a culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito/força maior para elidir o dever de indenizar.

2. Havendo culpa concorrente entre a vítima e o condutor do veículo, a condenação pelos danos é atribuída proporcionalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 927, 932, III; CDC, art. 14, caput e § 3º; STJ, Súmula nº 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0166268-85.2007.8.05.0001, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 22.07.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0035714-97.2013.8.19.0054, Rel. Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello, j. 16.03.2023; TJ-MG, AC nº 10000205487077001, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 02.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 0002456-28.2010.8.05.0172
, em que são Apelantes
CARLOS JOSEPH FERREIRA ALVES
e outros
e Apelados
VIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
, respectivamente.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, reformando-se a sentença de origem para condenar a Ré em danos morais em favor do Autor no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como em danos materiais no valor R$633,13 (Seiscentos e trinta e três reais e treze centavos), a ser atualizado pelo INPC desde a data do fato (16.01.2010), em consonância com o Enunciado 43 da Súmula do STJ, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MR33/32